Tribunal: TJSP
Processo: 1019660-50.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Indenização por dano moral. Cancelamento de voo. Passageiros que, em razão do cancelamento, realizaram o percurso por via terrestre. Dano moral que, no caso, não é presumido. Não comprovada circunstância suficiente a ensejar a indenização por dano moral pretendida. Indenização por dano moral indevida. MULTA. Multa imposta por ausência dos autores na audiência de conciliação.

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Indenização por dano moral. Cancelamento de voo. Passageiros que, em razão do cancelamento, realizaram o percurso por via terrestre. Dano moral que, no caso, não é presumido. Não comprovada circunstância suficiente a ensejar a indenização por dano moral pretendida. Indenização por dano moral indevida. MULTA. Multa imposta por ausência dos autores na audiência de conciliação. Apelantes que outorgaram poderes para que a patrona os representasse na audiência de conciliação. Ausência de comparecimento por impossibilidade da patrona. Companhia aérea que também deixou de comparecer à sessão de conciliação agendada. Multa afastada. Sentença reformada nesse ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.